Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0749733-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inexistência de resposta ao pedido formulado administrativamente perante a Secretaria. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal prestou informações (IDs 54984083 e 54984082) e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal pugnou pela extinção do mandamus em razão da perda do objeto (ID 54971149). Diante desse panorama, determinei a intimação da impetrante para se pronunciar sobre o seu interesse no prosseguimento do presente, de forma pormenorizada, em vista das manifestações supracitadas, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 54994486). Em resposta, a impetrante peticionou pelo arquivamento do feito diante da perda do objeto, considerando que foi ofertada resposta ao seu pleito administrativo (ID 55137654). É o relatório. DECIDO. De acordo com a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669367, em sede de repercussão geral (Tema 530), É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. Verifica-se, também, que a manifestação de desistência está subscrita por advogado que dispõe de poderes para tanto (ID 53663570). Assim, homologo a desistência para que produza efeitos jurídicos e legais, com fundamento no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC. Custas pela impetrante, ex lege. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso STF. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator